Tribunal: STF
Processo: HC 229622
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.071/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas na forma privilegiada).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra pendente de julgamento (AREsp nº 2.424.647/SP). Simultaneamente, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam não demonstrado o comércio de entorpecentes. Pontuam não terem sido encontrados objetos relacionados ao tráfico, indicando se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Destacam a pequena quantidade de droga apreendida e a primariedade do paciente. Sustentam ausência de fundamentação no tocante ao perdimento dos bens apreendidos em favor da União (um aparelho celular e a quantia de R$ 370,00). Frisam não comprovada a origem ilícita dos bens, tampouco sua utilização como instrumentos do crime. Asseveram aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo, pois não indicadas circunstâncias aptas a justificarem a utilização da menor fração de diminuição. Articulam ter o Tribunal de origem acrescentado fundamento para manter a aplicação do redutor no patamar mínimo, a configurar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Arguem a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    6. Requerem, liminarmente, seja permitido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento final deste writ. No mérito, pedem a desclassificação das condutas para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, ou, subsidiariamente, no art. 33, § 3º, da mesma Lei, pois o paciente teria oferecido droga, eventualmente, e sem objeto de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Pretendem, ainda, o afastamento da pena de perdimento dos bens, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Ministra Relatora, no habeas corpus formalizado naquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de agravo em recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator. Ressaltou serem as teses veiculadas neste writ as mesmas ventiladas naquele recurso. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    7-A. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator